Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DECISÃO CUMPRIDA. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que foram demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, necessários à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser deferida, nos moldes como entendeu o d. magistrado a quo.
3. O artigo 537 do CPC/15, ao dispor acerca da possibilidade de fixação da multa cominatória, estabelece que essa pode ser alterada ou até mesmo excluída pelo magistrado a qualquer tempo, caso se verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou até mesmo desnecessária.
4. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, notadamente por não haver resistência da Ré ao cumprimento da obrigação, inexiste justa causa para a manutenção da multa, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.